Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717875-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSITA DE FARIA PINTO AGRAVADO: KYRIA ROMERO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSITA DE FARIA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, movida contra si por KYRIA ROMERO DE SOUZA, rejeitou a impugnação oposta pelo recorrente na qual alegara a ilegitimidade passiva ad causam e apontara excesso de execução. Em face da aludida decisão (ID 59785607 dos autos da origem), interpôs embargos declaratórios (ID 63913018 dos autos da origem), elencando então como omissão a ilegitimidade ativa, reiterando o excesso de execução, em face dos quais foi proferida a decisão de ID 63957060, dos autos originários, no sentido de rejeita-los. Em suas razões recursais, alega, em síntese, a ilegitimidade ativa da agravada, sustentando ser a matéria de ordem pública, bem assim que haveria excesso de execução. Postula a concessão do efeito suspensivo “posto o seu direito está provado e a plena existência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, uma vez que se a agravada se apossar da quantia penhorada dificilmente a agravante reconquistará a posse novamente”. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida com o acolhimento da impugnação e a “extinção do processo, com fulcro no artigo 485, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, devido a constatada ilegitimidade da exequentere” [SIC] e, subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de execução. Dispensado do preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita (ID 16983871, fl. 3). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, passo à analise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não haver probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Aparentemente, em face da questão atinente à suposta ilegitimidade ativa da ora agravada, tem-se que tal matéria, em que pese seja de ordem pública, já foi devidamente examinada e decidida na fase cognitiva do feito, em decisão passada em julgado, não podendo, portanto, ser novamente discutida em razão de ter-se operado a preclusão, na forma do art. 507 do CPC. Ainda que assim não o fosse, de uma rápida análise da pela exordial e dos documentos que a acompanham, possível aferir-se robusta prova documental no sentido de que a autora sofreu os danos materiais vindicados na ação reparatória, na forma dos fatos declinados na lide, bem assim por eles pagou, inclusive com a apresentação das respectivas notas fiscais em seu nome (ID 16979917, fls. 22/43). Mais a mais, em razão de ter a tese sido trazida pela executada em sede os embargos de declaração em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, certo é que sequer houve a devida oitiva da parte adversa, sendo certo que, ademais da baixa probabilidade de êxito da tese elencada, deve-se, no mínimo, ser garantido à exequente/agravada o contraditório efetivo. No concernente ao excesso de execução, sobre o qual a executada/agravante se limitou a verter uma linha apenas em suas razões recursais, tem-se que a planilha de cálculo de ID 16986430 somente fora juntada aos autos posteriormente à decisão de ID 59785607, dos autos da origem, que decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 58565013 dos autos originários), restando a também esta questão, a priori, preclusa. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator